Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-53.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001169-53.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: LEONARDO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. VERBAS TRABALHISTAS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leonardo de Jesus Costa contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Macaúbas, excluiu da condenação o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, mantendo apenas o direito ao levantamento do FGTS. O embargante alega omissão quanto à análise da Lei Municipal nº 401/2009, contradição na interpretação dos Temas 916 e 551 do STF, bem como obscuridade quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da legislação municipal que assegura verbas trabalhistas a servidores temporários; (ii) esclarecer se é possível a aplicação cumulativa dos Temas 551 e 916 do STF; e (iii) avaliar se a ausência de comprovação do pagamento das verbas pelo Município impõe o reconhecimento do direito às parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. análise da Lei Municipal nº 401/2009, em conjunto com a Lei nº 644/2016, revela expressa previsão legal municipal assegurando aos contratados temporariamente os mesmos direitos remuneratórios dos servidores efetivos, incluindo 13º salário e férias acrescidas de 1/3, enquadrando-se na primeira ressalva do Tema 551 do STF.

4. Os Temas 551 e 916 do STF não são excludentes, sendo possível sua aplicação cumulativa quando, como no caso, há nulidade da contratação por inobservância do art. 37, IX, da CF, e desvirtuamento do vínculo temporário por sucessivas renovações, além de expressa previsão legal das verbas trabalhistas.

5. O vínculo contratual do embargante caracteriza burla à regra do concurso público, com contratação para função permanente por prazo prolongado, o que evidencia o desvirtuamento previsto no Tema 551, segunda ressalva.

6. Não havendo prova, por parte do Município, do pagamento das verbas reclamadas, incide o art. 373, II, do CPC, impondo-se o reconhecimento do direito do autor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7. O direito ao levantamento do FGTS, reconhecido no acórdão embargado, permanece inalterado, sendo garantido pelo art. 7º, III, da CF e pela Lei nº 8.036/90, independentemente de previsão normativa local.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração
acolhi
dos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III, e 37, IX; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 401/2009, art. 2º, I; Lei Municipal nº 644/2016, arts. 65, 76 e 79.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 25.03.2020; STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 20.10.2020; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000949-77.2010.8.17.0340, Rel. Desa. Valéria Bezerra P. Wanderley, 2ª TCRC, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000144-10.2020.8.05.0101, Rel. Desa. Regina Helena R. Reis, 1ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8107290-80.2024.8.05.0001, em que é embargante
MUNICÍPIO DE
MACAÚBAS
, e embargado

LEONARDO DE JESUS COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

RM07